Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027891-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA BUSCA DOMICILIAR E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO -
OPERAÇÃO
“GREEN FLAG” –
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–
INTERESSE PÚBLICO – ORDEM SOCIAL E IMPOSIÇÃO DA LEI PENAL -
LEGALIDADE RECONHECIDA - PRISÃO PREVENTIVA - DIVERSIDADE DAS DROGAS E A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ATO CONSTRITIVO

JUSTIFICADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão destinada à instauração da persecução penal com
“base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento [...] para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1o e alíneas, do Código de Processo Penal”
(RHC 93.498/SC).

O

interesse público de preservar a ordem social e a imposição da lei penal não pode ser mitigado na fase de apuração de fatos ilícitos (STJ, HC no 28.005/ES).

A diversidade das drogas e a
reincidência específica autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25;
HC 1010319-95.2021.8.11.0000)

Se o paciente teria se envolvido com a traficância durante cumprimento de pena por fato análogo,
“
as

providências

menos gravosas seriam insuficientes

para

acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC 381.681/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027891-93.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR.

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S):

ISAIAS LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ISAIAS LIMA DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJe 1004326-44.2023.8.11.0051), que deferiu a busca domiciliar e converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 140/153 – ID 191801663).

O impetrante sustenta que: 1)
“resta claro que não restou preenchido os requisitos para autorização da busca e apreensão, pelo que deve ser tida por nula a decisão que autorizou”;
2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “anulada” a busca domiciliar,
“determinando o trancamento da investigação”
, e a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 1/35-ID 191799182), com documentos (ID’s

191801657/191801663).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 161/166).

O Juízo singular prestou informações (fls. 171/188).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão – Inviabilidade – Presença de fundadas razões – Operação “Green Flag” – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva, natureza e variedade dos entorpecentes– Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – fls. 190/195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2023, o Juízo singular, mediante a representação da autoridade policial, deferiu a busca domiciliar com a seguinte fundamentação:

“Representa a ilustre Autoridade Policial pela busca e apreensão domiciliar, extração de dados dos suportes eletrônicos (busca exploratória) e compartilhamento de provas/elementos de informação colhidos, em desfavor das seguintes pessoas identificadas pelos apelidos TED., Lagoa, Neguinho e seus dois irmãos, Marcelo e Magrinho, sendo que a autoridade policial indicou os seus endereços para localização, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Segundo consta dos autos, a partir de várias denúncias de moradores que fazem uso da praça do bairro Jupiara, que fora recentemente reformada, informaram os endereços supra de locais que estariam comercializando drogas. Afirmou ainda, que o local indicado, condomínio do Betel, foi palco de sequestros, roubos e outros crimes – furto de energia, sequestro e tráfico de drogas.

Por fim, o Ministério Público opinou pelo deferimento da representação, em sua integralidade.

Os autos vieram-me conclusos. [...]

- QUANTO À BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR/PESSOAL:

A busca e apreensão domiciliar têm previsão e regramento legal nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. É considerado pela doutrina como verdadeira medida acautelatória.

Pode ser realizada quando fundadas razões a autorizarem para apreender substância entorpecente, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como objetos de origem ilícita, conforme artigo 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”,“h”, do Código de Processo Penal.

Tem-se que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos legais.

Pelo que se constatou, por meio das informações prestadas nos autos, resta evidente a necessidade da busca nos locais mencionados, eis que presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, pressupostos básicos para tal mister.

O direito à inviolabilidade do domicílio dos representados seria irrelevante ante o benefício social que a elucidação do fato criminoso poderá acarretar.

Portanto, encontram-se presentes as “fundadas razões” autorizadoras, mencionadas no art. 240, § 1o do CPP. Ademais, na dicção do que determina o art. 240, § 1o do CPP, a presente busca e apreensão domiciliar deverá ser realizada, para: a) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; b) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; c) para apreender armas e munições, e instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso; d) colher qualquer elemento de convicção da prática de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

Segundo a presente representação, há fortes indícios de que nos locais representados há a prática do crime de tráfico de drogas e outros crimes, tornando-se necessária a presente medida como forma de se colher elementos acerca da materialidade e possivelmente reforçar a presença de elementos que demonstrem a autoria dos delitos atribuídos aos representados.

Ressalta-se que, na hipótese versada, a Autoridade Policial já realizou algumas diligencias, conforme se verifica no ID. 132987677.

Com efeito, verifica-se que o Douto Delegado de Polícia apresentou indícios de provas suficientes para autorizar o deferimento da medida pretendida, especialmente diante da gravidade dos crimes perpetrados.

Embora a Carta Magna, no capítulo das garantias democráticas coloque em destaque o direito à privacidade, contém expressa ressalva para admitir a violação da privacidade para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial.

A jurisprudência pretoriana é uníssona na afirmação de que o direito a privacidade, a despeito de sua magnitude Constitucional não é um direito absoluto, cedendo espaço quando presente em maior dimensão o interesse público.

[...] Cabe relembrar que a busca e apreensão é medida cautelar que tem por objetivo descobrir e evitar a perda de provas necessárias à caracterização da infração, bem como colher qualquer elemento de convicção, colacionando-os ao processo.

Isto posto, uma vez presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 5o, XI, da CF c/c os artigos 240 e ss. do CPP, AUTORIZO que se proceda a busca pessoal e a busca e apreensão nos seguintes endereços:

1) Suspeito v. TED. Casa do Abacateiro. Tv. Bandeirantes c/ rua da Bandeira.

2) Suspeito v. Lagoa. Quitinete do Betel. 1o Andar pela entrada da Tv Bandeirantes. Apto 16.

3) Suspeito v. Neguinho e seus 2 irmãos. 1o Andar pela entrada da Tv. Bandeirantes. Apto 18.

4) Suspeito v. Marcelo. Quitinete do Betel. Térreo. Apto 03. Ref. Próx a um limoeiro.

5) Suspeito v. Magrinho. Quitinete do Betel. 1o Andar pela entrada da rua da Bandeira. Apto 10. Ref. ao lado da escada.

DETERMINO que seja expedido mandado de busca e apreensão para cada endereço indicado.”

(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito - fls. 52/61 – ID 133121606)

Na audiência de custódia realizada em 1o.11.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se trata, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia do autuado. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, devendo ser decretada a sua custódia para que o próprio não continue a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes.

As circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque, em primeiro, ressalta-se que se tratam de três variedades de substancias (cocaína, maconha e, possivelmente, “loló”, que depende de exame complementar, conforme mencionado no laudo pericial). A propósito, considerando a variedade e natureza da droga apreendida, qual seja, uma (01) porção envolta em plástico de cor azul contendo substância aparentando ser pasta base de cocaína; Uma (01) porção de substância em pó aparentando ser cocaína, a qual estava envolta em plástico de cor azul; Uma (01) porção aparentando ser maconha, envolta em plástico azul; Um (01)saco zip contendo substância aparentando ser maconha; quatro (04) vidros com substância aparentando ser Loló, constituem sérios indícios de que o flagrado estaria fazendo do tráfico seu meio de vida, a revelar receio concreto de reiteração delitiva. Sobre o assunto, necessário destacar o ENUNCIADO 25 da TCCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” [...]

Além disso, necessário destacar que se trata de indiciado reincidente, o qual possui o executivo de pena no 2000013-57.2022.8.11.0051, anotando UMA condenação, pelo mesmo delito suspostamente cometido pelo Acusado neste flagrante:

1. Autos n.o 1000207-11.2021.8.11.0051 – 3a Vara de Campo Verde/MT; Crime: Art. 33, caput, da Lei 11.343/06; Data da sentença: 30.03.2021; Data do Transito em Julgado: 30.03.2021;

Não obstante, imperioso ressaltar que, apesar da pouca quantidade de droga apreendida, foi localizado com o suspeito demais objetos – (02) aparelhos celulares marca SAMSUNG; Um (01) frasco contendo substância aparentando ser cloridrato de lidocaína; um (01) caderno com anotações de venda de drogas; Uma (01) máquina de cartão de credito; Uma (01) balança de precisão; dois (02) rolos de plástico filme; 01 lata de rapé com material não identificado - que podem ser utilizados para a mercancia de drogas. Em analogia ao Enunciado 30 da TCR do TJMT, também se manifesta relevante fundamento para manutenção da prisão. Vejamos: [...]

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para assegurar a ordem pública, CONVERSO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do Indiciado ISAIAS LIMA DA SILVA, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP [...].”

(Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito - fls. 140/153 – ID 191801663)

Em 24.11.2023, a denúncia foi oferecida (Pje 1004525-66.2023.8.11.0051).

A ação penal está na fase de apresentação de defesa preliminar (Pje 1004525-66.2023.8.11.0051).

Pois bem.

A representação pela busca e apreensão domiciliar decorre de procedimento investigatório por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em área de alto índice de criminalidade [
“palco de sequestros, roubos e outros crimes – furto de energia, sequestro e tráfico de drogas”
], segundo percepção do Juízo singular.

Na hipótese,
“inexiste ilegalidade no mandado de busca e apreensão determinado [...], porquanto presente as fundadas razões ante os indicativos da mercancia de entorpecentes no endereço que o paciente foi preso em flagrante delito, alvo da operação “Green Flag””
, como bem destacado pela e. Procuradoria de Justiça Criminal.

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão destinada à instauração da persecução penal com
“base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento [...] para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1o e alíneas, do Código de Processo Penal”
(RHC 93.498/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“Não há ilegalidade da decisão que autoriza medida de busca e apreensão quando esta se encontra devidamente motivada, com fulcro nos elementos informativos colhidos no curso da investigação, hábeis, portanto, a formar o convencimento do magistrado.”
(HC 1010063-84.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.7.2023)

De mais a mais, o interesse público de preservar a ordem social e a imposição da lei penal não pode ser mitigado na fase de apuração de fatos ilícitos (STJ, HC no 28.005/ES – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 2.8.2004).

Portanto, reconhece-se a legalidade da diligência policial autorizada pelo juiz da causa.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na variedade de sustâncias entorpecentes [apreensões de

pasta-base de cocaína [forma de pedra], cocaína [forma de pó], maconha e
“substância aparentando ser Loló”
]

e na reiteração criminosa [paciente que registra condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, transitada em julgado no dia 30.3.2021].

A diversidade das drogas e a
reincidência específica autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator:

Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de fracionamento e variedade de alucinógenos apreendidos e na renitência da paciente que é reincidente específica, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 1010319-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 19.7.2021)

Logo, o ato constritivo apresenta-se justificado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente teria se envolvido com a traficância durante cumprimento de pena por fato análogo,
“
indicando

que

as

providências

menos gravosas seriam insuficientes

para

acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Frise-se que, na residência do paciente, foram apreendidas cocaína e maconha, além de caderno com anotações relativas à venda de drogas, uma máquina de cartão de crédito e uma balança de precisão, a revelar
“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022)

Assim sendo, a substituição não se revela pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023